Tribunal: STF
Processo: Rcl 54702
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por Carlos Alberto Silva contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 452-12.2018.5.05.0035), que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ali interposto. Aponta, em petição confusa, violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 10, bem como aos artigos 5º, caput, LIII, LIV e LV, 111 e 113 da Constituição Federal. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    “O Reclamante tendo recebido sentença trabalhista improcedente, interpôs Recurso Ordinário, que foi negado provimento pela turma do TFR1, embargos de declaração, igualmente rejeitados e, em ato contínuo interpôs Recurso Revista, negado seguimento, ato ensejador de Agravo de Instrumento para destrancar o Recurso, seguiu a mesma sorte do recurso anterior e mais, foi decidido de forma monocrática, após decisão o Reclamante interpôs Agravo Interno, por decisão monocrática foi também negado provimento, tempo em que o Reclamante apresentou embargos de divergência e, ao mesmo tempo Agravo Interno, esgotando, portanto, todas as vias recursais, porém a decisão proferida foi, igualmente monocrática. 



    Como visto, antes dos embargos de divergência e outro agravo, o Reclamante já havia interposto Agravo Interno, daí não mais poder fazer uso do mesmo Recurso nem de embargos de declaração porquanto valeu-se dos embargos de divergência que equivalem a embargos de declaração. Tanto no Agravo Interno como nos Embargos de Divergência o Reclamante atacou a questão da TRANSCENDÊNCIA imposta nos Recursos e julgada por decisão monocrática asseverando ser essa decisão irrecorrível como se fosse última instância, cujo procedimento constitui ofensa e violação à Constituição Federal, porquanto viola regra de competência originária do Supremo Tribunal Federal, ressaltando a questão contida na Sumula 10 STF - Supremo Tribunal Federal, cujo conteúdo é claro ao estabelecer:



    (…).



    Ora, tendo o Reclamante usado simultaneamente Embargos de Divergência e Agravo Interno, não há impedimento legal nem constitucional de interpor Recurso Extraordinário, em vista de ter esgotado todas as instâncias trabalhistas, em cujos recursos a parte Reclamante vem reiteradamente apontando violação a dispositivos constitucionais.



    Nesse sentido, o Reclamante promoveu EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA (AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, DENEGATÓRIO DO RECURSO DE REVISTA, PROCESSO Nº TST-AIRR-452-12.2018.5.05.0035), com fundamento no art. 994, IX, do CPC, e art. 78, II, Subseção I, do Regimento Interno do TST. apontando haver divergência de entendimento com decisão proferida anteriormente pelo Egrégio Tribunal Pleno do TST, concernente ao objeto trazido à discussão – TRANSCENDÊNCIA – inapropriada para os Recursos Trabalhistas, em vista de ser considerada inconstitucional, porquanto fere os princípios da segurança jurídica, o princípio da competência funcional vertical, o devido processo legal e viola o art. 5º, XXXV da CF, uma vez que foge à competência material e funcional da Turma dos Dissídios Individuais, porquanto a Resolução Administrativa 1937, de 20 de novembro de 2017, aprovou o Regimento Interno do TST e no art. 78, II, Subseção I, ‘a’, determina a competência do Tribunal Pleno para julgar os embargos interpostos contra decisões divergentes das Turmas, ou destas que divirjam de decisões de Seção de Dissídios Individuais, de súmula ou de orientação jurisprudencial.



    Todavia, assim não aconteceu. Os embargos de divergência não passaram pelo crivo do Tribunal Pleno do TST, porque julgado monocraticamente pela Relatora do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. O Autor na sua pretensão na busca de seu direito fundamental – aposentadoria especial com base na submissão a riscos nocivos à saúde como Motorista de ônibus, cujo direito à aposentadoria está assegurado na Constituição Federal – direito fundamental, porquanto pretende ver inserido por exigência de lei os elementos poeira calor e vibração, mediante registro em Laudo Técnico. E assim, pela ocorrência de lesão a direito fundamental contido no art. 5ª XXXV e XXXVI da CF, a questão se tornou constitucional, entretanto, a 8ª Turma do TST recusa reconhecer e se vale da sustentação de falta de transcendência, o que restou profligado pelo Reclamante por meio do valor elevado atribuído a causa”. 



    Ao final, requer conhecer da RECLAMAÇÃO e declarar inconstitucional artigo 896-A, § 5º, da CLT, a fim de que se admita, no caso, a interposição de agravo de instrumento contra decisão unipessoal do Relator- que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, por ausência de transcendência da causa-, por violação dos artigos 5º, caput, LIII, LIV e LV, 111 e 113 da Constituição Federal e nesse sentido acolher o pedido de RECLAMAÇÃO, e, em ato contínuo determinar o retorno dos autos à 8ª Turma do TST a fim de conhecer do Recurso e dar provimento ao Agravo de Instrumento e, em seguida conhecer do Recurso de Revista, pelo fato de já haver na decisão do Pleno do TST reconhecimento no processo Arguição de Inconstitucionalidade n° TST-ArgInc-1000845-52.2016.5.02.0461, de Arguição de Incidente de Inconstitucionalidade que guarda similitude fática e jurídica com a questão ora apreciada (eDoc. 1, fls. 19/20).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A,“caput”  e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 20/7/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se ativo, seguindo o seu trâmite junto ao órgão jurisdicional reclamado.



    Destaco, inicialmente, que, embora a parte autora não tenha juntado aos autos os documentos indispensáveis à propositura desta ação, pela análise do teor da peça inicial, bem como pelo teor do ato impugnado, obtido no sítio eletrônico do TST, observa-se a manifesta improcedência desta reclamação. Dessa forma, em nome dos princípios da economia e celeridade processual, dispenso a emenda da inicial, passando, assim, a julgar o mérito do processo.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor transcrevo abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Na presente hipótese, não assiste razão ao reclamante. O ato reclamado refere-se à decisão do TST que negou seguimento ao RE, com base na Súmula 281 do STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”, sendo essa a diretriz do art. 102, III, ‘a’, da CF, ao preconizar que o recurso extraordinário é cabível “contra as causas decididas em única ou última instância”.



    Entendeu a autoridade reclamada que, não tendo a parte recorrente interposto o recurso cabível à decisão singular (agravo interno), tem-se por inadmissível o presente recurso extraordinário, interposto prematuramente, emergindo, na hipótese em liça, o obstáculo preconizado pelo verbete sumulado susomencionado.



    Ora, como se vê, o acórdão não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve declaração de inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pelo reclamante. Baseou-se, pois, unicamente, nas regras procedimentais de admissibilidade do recurso interposto.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação.



    Por último, ressalto que a invocação de princípios constitucionais não autoriza o ajuizamento da ação reclamatória, uma vez que o objetivo do instituto constitucional da reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões, nesse sentido:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 13: NEPOTISMO. EXERCÍCIO DE CARGOS EM COMISSÃO POR SERVIDORES PÚBLICOS QUE CONVIVEM EM UNIÃO ESTÁVEL. PREJUDICIALIDADE. EXONERAÇÃO DE UM DOS COMPANHEIROS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 8.816 ED-ED, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 27/2/2013). 




    “RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC).



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 39.437 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 6/11/2020). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente